Tribunal: TJES
Processo: 5001375-39.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Esbulho possessório (art. 161, § 1º, II)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-39.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSIMAURA LOPES PEREIRA

APELADO: ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA BENEVIDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 DO STF. DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS QUE COMPROVAM POSSE PRECÁRIA DA APELANTE. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AUTORA DEVIDAMENTE AVERBADA EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE CONCESSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É admissível a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação possessória, conforme previsto na Súmula 237 do STF;

2. Restou comprovado que a área objeto da lide foi regularmente doada à autora e devidamente registrada, bem como que a posse exercida pela apelante decorreu de relação familiar e de mera tolerância, sendo, portanto, precária;

3. Não preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da usucapião, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração de posse em favor da autora;

4. Apresentada declaração de hipossuficiência sem impugnação, presume-se concedido o benefício da gratuidade da justiça;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Assimaura Lopes Pereira contra a sentença de ID 14549295, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Roberta dos Santos Pereira Benevides, que julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a reintegração da autora na posse da área objeto da lide, nos termos da liminar inicialmente deferida, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 14549297), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante, em síntese, que: (a) o magistrado deixou de analisar adequadamente a exceção de usucapião arguida na contestação, contrariando a Súmula 237 do STF; (b) exerce a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre a área de aproximadamente 26.000 m2 desde 1999, o que afastaria o direito possessório da apelada; (c) há nos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual requer a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 99 e 101 do CPC; (d) a decisão de primeiro grau não observou adequadamente o conjunto probatório, especialmente as provas testemunhais que confirmam o exercício da posse; e (e) caso não reformada a sentença, que esta seja anulada, para que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre a matéria de usucapião deduzida como defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14549301).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Roberta dos Santos Pereira Benevides, autorizando sua reintegração na posse da área objeto da lide.

Para tanto, sustenta que: (a) o magistrado deixou de analisar adequadamente a exceção de usucapião arguida na contestação, contrariando a Súmula 237 do STF; (b) exerce a posse mansa, pacífica e com “animus domini” sobre a área de aproximadamente 26.000 m2 desde 1999, o que afastaria o direito possessório da apelada; (c) há nos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual requer a concessão da assistência judiciária gratuita nos termos dos arts. 99 e 101 do CPC; (d) a decisão de primeiro grau não observou adequadamente o conjunto probatório, especialmente as provas testemunhais que confirmam o exercício da posse; e (e) caso não reformada a sentença, que seja anulada para que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre a matéria de usucapião deduzida como defesa.

Inicialmente, verifica-se que, a despeito do expresso requerimento de gratuidade da justiça apresentado pela recorrente em sua contestação, o magistrado não o analisou, o que gera a presunção de concessão do benefício processual.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, bem como em conformidade com o art. 99, § 5º, do CPC/2015, a assistência judiciária gratuita concedida à parte litigante não se estende ao seu procurador; assim sendo, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor de advogado de beneficiário da AJG estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade da justiça (AgInt no AREsp n. 1.518.381/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020; e AgInt no AREsp n. 1.601.476/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada no caso de ser impugnada pela parte contrária, ou se o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a declaração (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 3. Na hipótese dos autos, constata-se que (i) o recurso especial tem como único objetivo a majoração da verba honorária, inclusive no ponto que diz respeito à negativa de prestação jurisdicional; (ii) a concessão do benefício da gratuidade da justiça restringiu-se aos substituídos processuais, não alcançando os representantes processuais da organização sindical (fls. 22/23); (iii) o pedido de assistência judiciária, formulado nas razões recursais à fl. 55, veio desacompanhado da declaração de hipossuficiência; e (iv) devidamente intimada para a regularização do preparo, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte ora agravante quedou-se inerte e, nesse contexto, é inafastável o reconhecimento da deserção do recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

A despeito disso, a apelante apresentou declaração de hipossuficiência e se qualificou como empregada doméstica, juntando aos autos cópia da Carteira Digital de Trabalho comprovando o recebimento de apenas um salário mínimo, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

A parte apelada, Roberta dos Santos Pereira Benevides, ajuizou ação possessória visando à proteção de área rural sobre a qual alega exercer posse, localizada em Córrego Novo, no Município de Itapemirim, com 79.056,62 m2, sustentando que a requerida/apelante alterou a cerca divisória, invadindo parte de seu terreno e colocando gado para pastar no local.

A apelante, Assimaura Lopes Pereira, afirma que recebeu a área objeto do litígio de Francisco Feliciano de Souza, que mantinha relacionamento com sua avó paterna, Olindina dos Santos Souza, e que exerce posse mansa e pacífica do local há 18 anos.

Assim, defende o preenchimento dos requisitos da usucapião como tese de defesa da pretensão da reintegração de posse.

Todavia, apesar das alegações da apelante, constam dos autos documentos que demonstram que a área em litígio foi doada à autora/apelada por Francisco, em julho de 2004, com devida averbação no RGI da Comarca de Itapemirim (IDs 14548773 e 14548778).

Por sua vez, os depoimentos prestados por Nelita Silva Bello e Ediones de Almeida Alves, embora indiquem que a área era cuidada pela apelante, Josias Pereira da Silva esclareceu, no entanto, que Assimaura era madrasta de Roberta e cuidava da terra enquanto a apelada era menor de idade.

Ficou demonstrado, então, que houve alteração da cerca dos terremos pela apelante para uso de parte da área da apelada, sendo precária a posse da recorrente, na medida em que ela apenas fazia manutenção do imóvel em razão da união com o genitor da apelada, quando esta não tinha capacidade para o trabalho em razão da menor idade.

Assim, não houve comprovação dos requisitos necessários para se reconhecer o usucapião por parte da apelante, devendo-se, portanto, ser mantida a reintegração de posse na forma determinada pelo magistrado de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento), suspendendo-se a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.